Tribunal: TJDFT
Processo: 0011846-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ApCrim – Apelação Criminal No. Processo : 0011846-49.2017.8.07.0001 Apelante(s) : RICHARD STRAUSS CORDEIRO JÚNIOR, LUIZ ALBERTO LEMOS SAMPAIO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Apelado(s) : RICHARD STRAUSS CORDEIRO JÚNIOR, LUIZ ALBERTO LEMOS SAMPAIO E MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Certifique-se sobre a intimação do réu Richard Strauss Cordeiro Júnior, para constituir novo advogado. Intime-se o patrono do acusado Luiz Alberto Lemos Sampaio para apresentação das contrarrazões ao recurso ministerial. Brasília, 2 de dezembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator